Tribunal: CARF
Processo: 12585.000213/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000213/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.056 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período,
não podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou
compensar os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os
pleitos formulados a partir de 01/01/2010 para fatos geradores ocorridos entre
2008, 2009 até a data da publicação da Lei no 12.058/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, condicionando a aplicação da Súmula 157 à definição
da alíquota aplicável ao crédito presumido.
(documento assinado digitalmente)

Ana Paula Giglio - Presidente

(documento assinado digitalmente)

Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira (Relator), Catarina Marques
Morais de Lima (suplente convocado(a), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000213/2010-77
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000213/2010-77

Relatório
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMP no
23331.41780.301208.1.1.090395 transmitido pela contribuinte em 30/12/2008, através do qual
pretendeu ressarcimento de valores credores de PIS não-cumulativo vinculados à receita de
exportação do 3o trimestre de 2008.
A repartição fiscalizadora efetuou a necessária verificação e emitiu Despacho
Decisório por meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório do PIS não-cumulativo
vinculado à receita de exportação (1o trimestre de 2008), bem como homologou as DCOMPs até
o limite do direito creditório reconhecido, não tendo reconhecido o crédito presumido.
O Recurso Voluntário interposto- em face da r. decisão pugnou pela reforma do
julgado nos seguintes termos:
A forma de apuração do crédito presumido deve ser considerada com base na
natureza do produto produzido e não do insumo adquirido, consoante disposto na Lei no
10.925/2004.
Com base nisso a forma de apuração está correta e não houve excesso na
apuração.
Pleiteia a aplicação do artigo 106 do CTN posto que o artigo 33 da legislação no
12.865/2013 confere nova alíquota (60%) ao artigo 8o da Lei 10.925/2004 por força da
retroatividade benigna, posto que esta nova legislação unificou as alíquotas no percentual acima
referido.
Defende ilegalidade da IN 15/2005 e 660/2006 da SRFB, haja vista que essas
instruções normativas limitam o direito previsto lei em usufruir do credito presumido na forma e
na alíquota que o recorrente tem direito. Atos normativos são normas hierarquicamente inferiores
a Leis.
A Lei 12.058/2009, através dos artigos 36 e 37, introduziu no ordenamento
jurídico a possibilidade de se utilizer da compensação e ressarcimento dos saldos dos creditos
presumidos, apurados na forma do § 3o do artigo 8o da Lei 10.925/2004.
O disposto no II do § 1o do artigo 36 da Lei 12.058/2009 estabelece que
relativamente aos créditos apurados em 2008, Janeiro de 2009 até a publicação da Lei (Outubro
de 2009), poderão ser formulados a partir de 1o de Janeiro de 2010.
Neste sentido, o fato da empresa ter formulado pedido de ressarcimento de saldo
de crédito presumido do 1o trimestre de 2008 antes da entrada em vigor da Lei 12.058, não pode
privar o contribuinte do direito ao ressarcimento.
Em relação a devolução das vendas, armazenagem e frete na operação de venda o
contribuinte requer prolação de prazo para posterior juntada dos documentos para fazer jus ao
creditamento.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000213/2010-77

A decisão foi proferida no Ano de 2013, cuja fiscalização, por óbvio, ocorreu nos
anos anteriores. Ao entender pela improcedência da manifestação de inconformidade o colegiado
de piso assim se manifestou:
Não há que se falar em juntada posterior de documentos, haja vista que o
contribuinte não comprovou que a apresentação anterior não tenha se dado por alguns dos
motivos previstos no artigo 16,§ 4o, “a” a “c” do Decreto no 70.235/1972;
Acerca da consideração de que os Bois para abate devem ser considerados como
insumos, tem-se que somente a partir de 01/08/2004 passou a ser possivel o creditamento. Os
animais vivos, objeto das aquisições em pauta, eram (e ainda são) classificados no Capítulo 1 da
NCM. O percentual aplicável, neste caso, era o do inciso III do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
referente aos demais produtos;
Consta na decisão que o percentual aplicável para fins de apuração do crédito
presumido deve ser aquele vinculado a NCM do insumo e não do produto produzido com a
matéria prima adquirida. No caso a alíquota de boi para abate é a de animal vivo, qual seja, 35%;
Sobre a forma de sua utilização, embora a Lei no 12.058, de 2009 tenha criado a
possibilidade de ressarcimento/compensação do crédito presumido para a parcela correspondente
às receitas de exportação. No entanto, esta lei abriu a possibilidade de aplicação aos saldos de
créditos acumulados, sendo, no entanto, específica quanto ao momento do pedido de
ressarcimento ou compensação;
Nos termos do entendimento da fiscalização e da decisão recorrida, com fulcro no
art. 36, §1o, II que se os fatos geradores terem ocorridos durante 2008 ou entre 1o de Janeiro de
2009 e a data da publicação da Lei no 12.058, de 2009, os pedidos de compensação e
ressarcimento somente poderiam ocorrer a partir de 1o de Janeiro de 2010;
Em razão disto entendeu-se que eventuais DCOMPs transmitidas antes de 1o de
janeiro de 2010 não deveriam ser homologadas. Aduz ainda que a IN RFB no 1.300, de 2012
vinculou a utilização dos créditos anteriores ao prévio pedido de ressarcimento efetuado com
base na Lei no 12.058, de 2009, o que só poderia ser efetuado a partir da publicação da Lei;
Por fim, deve ser esclarecido que nos termos do disposto no art. 17 da Lei no
10.833, de 2003, que alterou o disposto no art. 74 da Lei 9.430, de 1996, a manifestação de
inconformidade e o recurso tempestivamente apresentados contra a não-homologação de
compensação suspendem a exigibilidade do crédito tributário declarado até o término do
processo administrativo fiscal.
Eis o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000213/2010-77

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual conheço de suas razões.
2
Do Mérito.
a) Da Forma de Aproveitamento do saldo do crédito presumido para fatos
geradores ocorridos no ano de 2008 e 2009.
Ao abordar este tema, deve-se inicialmente recorrer a redação do II, § 1o do artigo
36 da Lei no 12.058/2009.
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do§ 3odo art. 8oda Lei
no10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá:
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1ode
janeiro de 2010.
Da leitura do dispositivo em comento observa-se que em relação aqueles saldos de
créditos presumidos apurados antes da entrada em vigor da referida norma deveriam seguir as
diretrizes estabelecidas nas normas em vigor, quais sejam, o próprio artigo 8o da Lei no 10.925,
de 2004 e as diretrizes estabelecidas nas INs nos 15/2005 e 660/2006.
O posicionamento adotado em sede da decisão recorrida é justamente neste
sentido nos termos de trecho a seguir transcrito:
O caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, que concedeu o benefício às pessoas
jurídicas que produzissem mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à
alimentação humana ou animal, foi claro ao estabelecer que somente poderiam ser
deduzidos dos valores devidos de PIS/COFINS não-cumulativos, os créditos
presumidos decorrentes das aquisições dos produtos que menciona. Portanto, sem razão
a contribuinte neste aspecto. A Lei no 12.058, de 2009, com suas alterações,
efetivamente, criou a possibilidade de ressarcimento/compensação do crédito
presumido, para a parcela correspondente às receitas de exportação. Tal legislação,
porém, data de período posterior ao examinado no presente processo. De qualquer
forma, aquela Lei abriu a possibilidade de aplicação aos saldos de créditos acumulados,
sendo, no entanto, específica quanto ao momento do pedido de ressarcimento ou
compensação
Sendo específica a Lei, não há que se cogitar de convalidação dos atos anteriores. A
compensação, destaque-se, produz efeitos financeiros diferentes, dependendo do
momento do pedido, data em que se realizará o encontro de contas. Dessa forma,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000213/2010-77

eventuais DCOMPs transmitidas antes de 1o de janeiro de 2010 não devem ser
homologadas.
Consoante se observa da leitura da peça recursal a própria empresa confessa não
ter percorrido o procedimento estabelecido pela norma, até mesmo porque, quando do pedido de
ressarcimento, não estava em vigor esta previsão de ressarcimento do saldo de crédito
presumido.
Em julgado muito similar, alterando-se a apenas a data do período de apuração
que, todavia, não altera o resultado do referido julgado, o conselheiro Rodrigo Possas, quando do
julgamento do Processo no 16349.000036/200777, Acórdão no 9303005.562, o qual foi julgado
pela CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS da 3a Seção, assim se pronunciou:
O texto da lei é claro e não deixa margem a dúvidas: a partir de 1o de agosto de 2004, o
crédito presumido, apurado na forma ali prevista, concedido às pessoas jurídicas que
produzem mercadorias de origem animal ou vegetal, as quais se classificam nos códigos
ali citados, poderá ser deduzido da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devida
em cada período de apuração. Diferentemente do que se alega em contrarrazões, não
se trata de limitação imposta por meio de qualquer ato infralegal, seja instrução
normativa ou ato declaratório, mas de restrição trazida pela própria Lei no 10.925,
de 2004, não havendo, portanto, qualquer permissão legal para a utilização dos
créditos presumidos concedidos por aquela lei em compensação de tributos, mas
apenas para a sua dedução da contribuição social não cumulativa devida em cada
período de apuração.
A decisão recorrida, mesmo concordando com as conclusões acima deduzidas, foi
buscar respaldo no art. 36 da Lei no 12.058, de 2009, para deferir o ressarcimento
almejado pelo contribuinte.... Andou mal a decisão recorrida. A autorização para
ressarcir ou compensar o crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
conforme o inc. I e inc. e II do art. 36, acima transcrito, somente opera efeitos para
pedidos de compensação/ressarcimento formulados a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao da publicação da lei, isto é, a partir de 01/11/2009, tendo em
vista que a publicação da Lei no 12.058, de 2009 ocorreu em 14/10/2009. Uma vez
que a própria lei estipulou expressamente que o aproveitamento do crédito
presumido autorizado pelo art. 36 não se aplica a pedidos anteriores ao mês
subsequente à publicação da lei (novembro de 2009), em se tratando, no caso
concreto, de PER transmitida em fevereiro de 2006 e referente a créditos apurados de
01/01/2005 a 31/03/2005, vale a restrição anterior, e o crédito só poderá ser utilizado na
dedução da contribuição apurada no mesmo período.
Assim como o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o art. 36 da Lei no 12.058, de 2009,
também é claro. E “in claris cessat interpretatio”. Diante de redação que não apresenta
qualquer equivocidade, não se deve invocar razões de ordem extra normativa, para se
desprestigiar o texto da lei, como cometeu a decisão recorrida. Ademais, "não se
interpreta o Direito em tiras, aos pedaços. (...) um texto de direito isolado, destacado,
desprendido do sistema jurídico, não expressa significado normativo algum"2. A
decisão recorrida simplesmente fez letra morta da dicção legal. Por fim,
incidentalmente, esclareço que a autorização dada pelo art. 56a da Lei no 12.350, de 20
de dezembro 2010, referente a créditos gerados a partir do anocalendário de 2006, não
alcança o crédito presumido objeto dos autos, em se tratando de PER transmitida em
fevereiro de 2006 e referente a créditos apurados de 01/01/2005 a 31/03/2005.
Pelos motivos expostos, vota-se por rejeitar o entendimento do contribuinte de
que mesmo antes da entrada em vigor da lei que instituiu a possibilidade de fazer compensação e
ressarcimento do saldo de crédito presumido acumulado seria possível fazê-lo na forma realizada
por ele.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000213/2010-77

b) Das Alíquotas e do parâmetro de sua incidência (insumo ou mercadoria
produzida).
Neste ponto há de se chamar atenção a Súmula no 157 do Egrégio CARF,
aprovada aos 03/09/2019:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Correlacionando-se respectiva Súmula para com o externado em sede da decisão
recorrida, observa-se que a mesma incorreu em erro no tocante ao fundamento para aplicação das
alíquotas por ela adotadas.
Isto porque ela adotou como parâmetro de aplicação da alíquota o valor/gastos dos
insumos e não das mercadorias produzidas com os mesmos. Inclusive foi enfática neste sentido,
como se nota a seguir:
A forma de apuração do crédito presumido estava explicitada no § 3o do art. 8o em
questão. Seu valor deveria ser determinado pela aplicação sobre o valor das aquisições
dos insumos de percentual correspondente a 60% das alíquotas previstas para o
PIS/COFINS (arts. 2o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
respectivamente), no caso de produtos classificados nos capítulos 2 a 4 e 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 15.1610, além das misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18. Para os demais produtos era aplicada a
alíquota de 35%, sendo que, a partir de julho de 2007, 50% para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23 (esse inciso foi revogado pela Lei no 12.865, de
2013). Os animais vivos, objeto das aquisições em pauta, eram (e ainda são)
classificados no Capítulo 1 da NCM. O percentual aplicável, neste caso, era o do inciso
III do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, referente aos demais produtos. A análise da peça
de contestação permite inferir que a empresa incorreu em equívoco ao confundir
requisitos para a fruição do benefício fiscal do crédito presumido e alíquotas aplicáveis
sobre os produtos (insumos adquiridos). O caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, ao
criar a possibilidade de calcular crédito presumido estabeleceu que as pessoas jurídicas
que produzissem mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nas NCMs
enumeradas fazem jus ao cálculo de crédito presumido quando adquirissem insumos de
pessoas físicas e cooperativados, situação também aplicável às pessoas jurídicas
cerealistas e que exerciam atividades agropecuárias submetidas à suspensão do
PIS/COFINS. Crédito presumido, como o próprio nome já deixava claro, era um crédito
obtido de forma presumida. A legislação permitia, em hipóteses específicas, o cálculo
do crédito presumido sobre a compra de insumos para a produção daquelas mercadorias
enumeradas no caput do art. 8°, para produtos classificados nas NCMs especificadas,
que, no caso da contribuinte, era a carne e subprodutos do abate. Porém, o método de
cálculo desse crédito estava diretamente ligado ao insumo adquirido e não à
mercadoria produzida. É por isso que a alíquota aplicável era de 35%, pois o
insumo era o animal vivo (Capítulo 1).
Há de se registrar que o erro cometido pela decisão recorrida reside única e
exclusivamente na apuração com base no insumo e não na mercadoria produzida. E, por
conseguinte, restou aplicada a alíquota de 35% ao invés de 60%.
Sendo assim, merece provimento neste ponto o recurso voluntário.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-013.056 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000213/2010-77

c) Da discussão acerca da ilegalidade das INs nos 15/2005 e 660/2006.
Não se trata de discussão a ser travada nesta Egrégia Corte. Eventuais ilegalidades
devem ser submetidas ao crivo do Poder Judiciário por meio dos instrumentos jurídicos
pertinentes. Ao servidor, até mesmo em razão de seu ato ser vinculado, cabe aplicar a legislação
de regência.
Portanto, não procede este argumento.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento para
condicionar a apuração do saldo do crédito presumido nos termos da Súmula 157 do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Original